Tribunal: TJDFT
Processo: 0737902-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0737902-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARINEZ DE MENEZES DA SILVA, MARINHO ANTONIO DE SOUSA, MARINICE MORAIS DA SILVA, MARINICE SOARES GONCALVES, MARIO ANTONIO GOMES DOS SANTOS, MARIO ANTONIO PINHEIRO DOS SANTOS, MARIO DE JESUS MAGALHAES CONCEICAO, MARIO DE OLIVEIRA, MARIO DUTRA AMARAL D E S P A C H O Intime-se os embargados para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator